Tribunal: TJDFT
Processo: 0733097-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0733097-07.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE HYGINO DE AZEVEDO FILHO AGRAVADO: FUNDACAO ESCOLA SUPERIOR DO MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Nos termos do art. 9o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestar sobre preliminar de inadmissibilidade recursal suscitável de ofício relativo ao cabimento/utilidade do agravo de instrumento interposto, considerando a possível ausência de conteúdo decisório do ato judicial impugnado. Outrossim, manifeste-se o agravante sobre uma possível supressão de instância em relação aos temas abordados em seu recurso. Após, retornem os autos conclusos para exame da admissibilidade do agravo interposto. Brasília/DF, 19 de agosto de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator